Tribunal: TJES
Processo: 5008095-03.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008095-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA CARNEIRO DA SILVA PORTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008095-03.2022.8.08.0021

RECTE.: MARCELA CARNEIRO DA SILVA PORTO

RECDO.:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS. SÚMULA 363 STF. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DECLARAR NULIDADE DOS CONTRATO COM A CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 5489636).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5489281),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5489279), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,

JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial ajuizada por MARCELA CARNEIRO DA SILVA PORTO em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c
indenização
, sob argumento
de
que
a requerente/recorrente
foi admitida aos serviços da
Administração Publica, para o cargo de professora
, mediante contratação por designação temporária
, realizando renovações sucessivas, razão pela qual pleiteia a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que as contratações em questão possuem caráter sucessivo.

Desse feito, em que pese o respeito ao E.M. juiz sentenciante, entendo por divergir do entendimento adotado quanto ao não acolhimento da pretensão inicial em virtude da não-caracterização
trato sucessivo,
isso porque, em análise dos autos, tem-se que os contratos firmados são:
No ano de 2017, a autora foi contratada pelo período de 10 (dez) meses para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEF Constantino José Vieira, iniciado em 01/02/2017 a 22/12/2017;
No ano de 2018, foi contratada pelo período de 10 (dez) meses para o cargo de
Regente de Classe
, ensino fundamental – anos iniciais (4º e 5º ano), na EMEF Constantino José Vieira, iniciado em 01/02/2018 a 21/12/2018; No ano de 2019, foi contratada para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEIEF Jorge Boueri Sobrinho, pelo período de 10 (dez) meses, de 04/02/2019 a 19/12/2019; No ano de 2020, foi contratada para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEF Joventina Simões, pelo período de 10 (dez) meses, de 07/02/2020 a 31/12/2020; No ano de 2021, foi contratada para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEF Joventina Simões, pelo período de 11 (onze) meses, de 01/01/2021 a 22/12/2021; No ano de 2022, foi contratada para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEIEF Otacília Borges Figueiredo, iniciado em 08/02/2022 até a data da declaração, em 26/10/2022.

Nessa esteira, conforme grifos, tem-se que todos os contratos elencados possuem o mesmo empregado (autora), a mesma função (
regente de classe
) e o mesmo empregador (Municipalidade de Guarapari), com alteração apenas das escolas trabalhadas, ora, uma
vez
existente as condições para caracterização de vínculo empregatício previstos no a
rtigo 3º da Lei 5.452 da Consolidação das Leis do Trabalho

e
inexistência de lapso temporal
expressivo entre
os contratos que possam afastar a sucessividade, não vislumbro razão para o não reconhecimento de renovações sucessivas no caso em apreço, vez que todos são oriundos.

Neste diapasão
,
de acordo com
entendimento jurisprudencial do STF
em que se baseia
no sentido de reconhecer a nulidade destes contratos temporários e, em razão da decretação de nulidade dos contratos, a parte teria direito ao recebimento de FGTS, não previsto nos contratos administrativos regulares (não nulos), ou seja, garantido o percebimento de FGTS a partir de uma construção/tese jurídica desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, ao entender pelo desvio de finalidade da contratação, que geraria empobrecimento sem causa do contratado.

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo.
Direito aos depósitos do FGTS.
4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%. (ARE 1183449 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Para tanto
, revela-se que o direito ao recebimento do crédito do FGTS constitui consequência da decretação de nulidade dos contratos reiterados, isto é, o direito ao crédito do FGTS está condicionado ao reconhecimento da nulidade que deve ser postulada em juízo pela parte, argumentando-se que o caso em questão se enquadraria nos termos da jurisprudência do STF, ou seja
,
para que se discuta o direito a perceber o crédito de FGTS, deve ser declarada a nulidade da contratação por determinado período.

Isto posto
, em razão de disposição legal expressa, favorável ao trabalhador e, portanto, compatível com a ordem constitucional vigente, o prazo para ajuizar demanda em face da Fazenda Pública, demanda de qualquer natureza (incluída de natureza trabalhista), seria de cinco anos, consoante dispõe o Decreto no. 20.910/1932,
assim
, embora o crédito possa ter prazo prescricional de trinta anos, a parte possui prazo de cinco anos (após a extinção do contrato que se pretende anular) para ajuizar a referida açã
o e, n
o caso
presente
, constata-se das provas dos autos (contratos administrativos) que
a
recorr
ente
foi inicialmente contratad
a
em
201
7
, havendo
mais de uma
renovação, com término em 20
22,
reconhecida,
portanto,
a tese de renovações sucessivas
e o ajuizamento dentro do prazo legal relativamente a prescrição dos contratos,
motivo em que voto pela reforma da r. sentença para declarar nulo os contratos objetos dos autos e, por decorrência, condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização equivalente ao FGTS, com índices de correção e juros que serão deduzidos em fase de cumprimento de sentença em vista do Tema nº 810 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inserto na exordial, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, bem como, CONDENAR o requerido MUNICIPIO DE GUARAPARI ao pagamento de indenização equivalente ao FGTS do período de 01.12.2018 a 14.02.2022, em favor da requerente MARCELA CARNEIRO DA SILVA PORTO, nos termos da fundamentação, com índices de correção e juros que
serão deduzidos em fase de cumprimento de sentença em vista do Tema no 810 do STF, tudo apurado em simples cálculo aritmético.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)